Tribunal: TJES
Processo: 0000027-28.2023.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000027-28.2023.8.08.0050

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ORLANDO DO ROSARIO BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Des. Substituto JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS.
REVISÃO DA DOSIMETRIA.
PRETENDIDA

redução da Pena-base para o mínimo legal
.
Acolhimento. Ausência de vetores negativados.
PLEITO DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA
.
REGISTRO DE UMA CONDENAÇÃO DEFINITIVA.
POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO. TEMA 585 DO STJ.
PRECEDENTE.
PENA REDIMENSIONADA.
RECURSO PROVIDO.

1.

C
onsiderando a
jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
de que
a
aplicação da pena mínim
a
, só é
admit
id
a,
quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, de
05 (cinco) anos de reclusão
,
como pleiteado pela defesa.

2.
Cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência, consoante
readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ
.

3
.
Pena
redimensionada para
05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.
Mantido o regime inicial fechado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, considerando ser o réu reincidente.

4.
RECURSO
PROVIDO.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000027-28.2023.8.08.0050
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ORLANDO DO ROSARIO BATISTA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de apelaç
ão
crimina
l
, interposta
por
ORLANDO DO ROSÁRIO BATISTA NETO
,
irresignado
co
m
a sentença, proferida pelo Juízo da
1
ª Vara
Criminal
d
a Comarca de
Viana
/E
S (fls.
139/146, integralizada às fls. 156
), que
o
condenou
pela prática do crime de
tráfico de drogas

(art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06),
à pena de 0
5
(
cinco
) anos
e

0
9
(
nove
) meses
de reclusão,
no regime inicial de cumprimento fechado,
e pagamento de
500
(
quinhentos
) dias-multa.

A
Defensoria Pública Estadual

p
ostula, em suas razões, pela
redução da pena-base
p
ara o

mínimo legal,
e
compensação
da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência

(fls.
1
59/161
).

Acerca dos fatos,
colhe-se dos
autos que,
n
a noite de 11/01/2023, p
oliciais milit
ares
em patrulhamento
tático motorizado
, n
a Rua
Augusto Alves de Araújo, Bairro Santo Agostinho, Viana/ES, local conhecido como de intenso tráfico de drogas, visualizaram ORLANDO DO ROSÁRIO BATISTA NETO com uma sacola em mãos.

A
o
avistar
a guarnição, o
ora apelante
dispensou a sacola, fato que levantou suspeitas, e motivou a
abordagem e
apreensão.

Consta que, no interior da sacola dispensada pelo ora apelante, foram arrecadados 95 (noventa e cinco) pinos de cocaína, 06 (seis) pedras de
crack
, e a quantia de R$ 95,00 (noventa e cinco) reais.

O
apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, tendo confessado a
prática do tráfico de drogas e
m Juízo (mídia de fl. 1
33
).

A defesa postula, lado outro, pela
r
evisão da dosimetria,
pelo que passo a apreciar as teses recursais.

Na 1ª fase,
o Magistrado exasperou a pena-base em 06 (seis) meses, em que pese tenha considerado favoráveis todos os vetores
do 59 do Código Penal,
e do

art. 42 da Lei 11.343/06.

C
onsiderando a
jurisprudência sedimentada do
C. STJ,
de que
a
aplicação da pena mínim
a
, só é
admit
id
a,
quando todas as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu,
mister readequar a pena-base, fixando-a no mínimo legal, de
05 (cinco) anos de reclusão
,
como pleiteado pela defesa.

Na 2ª fase,
presentes a atenuante da confissão espontânea, e da agravante da reincidência (autos 0003392-66.2018.8.08.0050 – fls. 61/75).

Considerando a indicação de apenas 01 (uma) condenação anterior, cabível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea, com a agravante da reincidência.

Nesse sentido, é a readequação da tese do Tema Repetitivo nº 585 do STJ:

“(...) COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DA CONFISSÃO E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. DESCABIMENTO. RÉU MULTIRREINCIDENTE. 1. (...) 2. A reincidência, ainda que específica, deve ser compensada integralmente com a atenuante da confissão, demonstrando, assim, que não deve ser ofertado maior desvalor à conduta do réu que ostente outra condenação pelo mesmo delito. Apenas nos casos de multirreincidência deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade. Precedentes. 3. No caso em exame, não se mostra possível proceder à compensação integral entre a reincidência e a confissão espontânea, tendo em vista que o recorrente possui múltiplas condenações definitivas, o que, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, permite a preponderância da circunstância agravante. 4. Recurso especial desprovido. Acolhida a readequação da Tese n. 585/STJ, nos seguintes termos: “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não. Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade”. (REsp n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de 24/6/2022.)

Por fim,
na
3ª fase,
a
usentes causas de diminuição ou aumento da pena, fica o réu definitivamente condenado à reprimenda de
05 (cinco) anos de reclusão, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial
fechado
, considerando que
a recidiva
do réu
, torna imperiosa a fixação do modo mais radical, para o início da execução da pena reclusiva
(
STJ. AgRg no HC: 644232 SP 2021/0037642-8, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/05/2021
)
.

A substituição da
sanção
por
penas
restritivas de direitos é inviável, em face d
a
reincidência
(art. 44, inc. II, do CP).

DISPOSITIVO:

Firmado no exposto,
CONHEÇO e
DOU PROVIMENTO
a
o recurso,
para redimensionar a reprimenda aplicada ao réu para 05 (cinco) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
.

Dou as matérias como prequestionadas.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para DAR PROVIMENTO AO RECURSO